Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703931-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: J. P. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DA SILVA BANDEIRA REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de petição autônoma de tutela provisória incidental vinculada ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0702232-72.2024.8.07.0020 apresentada por J. P. V. D. S. contra Fundação Brasileira de Educação. A tutela de urgência foi concedida para determinar que a FUBRAE proceda a matrícula do requerente no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, com aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão (ID 55568692). O requerente informou o cumprimento da decisão (ID 55794429), apresentou a declaração de conclusão do ensino médio (ID 55794430) e a comprovação de pré-matrícula na Universidade Federal do Mato Grosso (ID 55794431). A FUBRAE foi intimada, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Pendente o julgamento do recurso de apelação, que tramita em autos diversos. O objeto da petição teve a finalidade atingida, sem outras questões a serem apreciadas. Arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator